Tribunal: TJSP
Processo: 1015762-16.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. Alegação de omissão e contradição no v. Acórdão, em relação à fixação dos honorários advocatícios de forma recíproca e proporcional, bem como às questões relativas à limitação dos juros de mora à variação da taxa Selic e à redução da multa moratória ao patamar de 100% do tributo devido. Inocorrência. Decisão que se pronunciou expressamente sobre as

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. Alegação de omissão e contradição no v. Acórdão, em relação à fixação dos honorários advocatícios de forma recíproca e proporcional, bem como às questões relativas à limitação dos juros de mora à variação da taxa Selic e à redução da multa moratória ao patamar de 100% do tributo devido. Inocorrência. Decisão que se pronunciou expressamente sobre as questões apontadas nos embargos. Caráter infringente emprestado às pretensões, uma vez que manifestam mera irresignação ao julgamento proferido. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro. Manejo de ambos os embargos com intuito infringente, em desacordo com o desenho processual do recurso. Embargos rejeitados.